Tribunal: TJMT
Processo: 1001392-23.2021.8.11.0039
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001392-23.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE), MARIA DA SILVEIRA BRITO - CPF: 002.785.981-96 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATOS ASSINADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa.
Rejeitada.

2. A parte recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao juntar os contratos devidamente assinados pela parte recorrida, acompanhados, inclusive, de seu documento pessoal.

3. Não ocorrência de ato ilícito pelo banco.

4
.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO
C6
S/A
contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que condenou a
parte recorrente à restituição, em dobro, de R$ 1.668,00 (mil seiscentos e oitenta e oito reais) e

ao pagamento
de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna
pelo reforma
da sentença ante a inexistência de ato ilícito.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o
relato do necessário
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Da preliminar do cerceamento de defesa.

Não se faz necessária audiência de instrução e julgamento, sendo o conjunto dos autos satisfativo ao convencimento e resolução da lide, de modo que a designação de prova oral
mostra-se
, no caso em apreço, evento meramente procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo.

A respeito
, julgado da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA NA RESIDÊNCIA DO PROMOVIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Não
havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito,
sob pena
de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001205-80.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020,
Publicado
no DJE 13/03/2020
)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico:
AgInt
no
AREsp
1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021,
DJe
26/04/2021;
AgInt
no
AREsp
1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020;AgRg no
REsp
1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
01/02/2021;
AgInt
no
AREsp
1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020,
DJe
04/12/2020.

Assim, ausentes nulidades ou vícios processuais que possam obstar o regular prosseguimento do feito, o presente encontra-se apto para o julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Do mérito.

A parte
recorrente
ingressou com a ação sustentando, em linhas gerais, que
não contratou nenhum dos
3
(três) empréstimos consignados em seu nome junto ao Banco C6
, motivo pelo qual
requereu a devolução em dobro dos valores e condenação em danos morais.

Destaca-se trecho da sentença combatida:

“
No caso em tela
, verifico que os contratos trazidos pela Requerida, supostamente assinados pela Autora, em verdade,
tratam-se
de fraude, uma vez que as assinaturas presentes nos contratos são totalmente diferentes da assinatura presente no documento de identificação da Autora, bem como na declaração de hipossuficiência assinado por ela.

Nesse sentido, não há que se falar em necessidade de perícia grafotécnica, uma vez que se trata de falsificação percebível através de comparação.
”

Pois bem.
Apesar do juízo
a quo
ter presumido a ocorrência de fraude pelos documentos trazidos pela parte reclamada, ora recorrida,
impõe-se a reanálise na via recursal
, notadamente por se tratar de assinatura idêntica, ao contrário do que foi estabelecido na origem
.

Em detida análise, constata-se que foram
juntados em sede de contestação os contratos referentes aos
3
(três) empréstimos
sub judice
, todos devidamente assinados em consonância ao documento de identidade da parte autora, que, inclusive, acompanha os contratos.

Com essas razões,
havendo a comprovação da contratação dos referidos empréstimos
,

não há que se atribuir qualquer ato ilícito à instituição financeira.

Nessa linha, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DIALETICIDADE - REJEITADAS -
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
- CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA EM BENEFÍCIO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de falta de interesse de agir, rejeitada, pois não há que se falar em de falta de interesse processual, uma vez que a reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais, assim, entendo que o interesse processual está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

2. Do mesmo modo, rejeito a preliminar de ausência de
dialeticidade
, pois resta evidenciado que as razões da reclamante estão associadas aos fundamentos da sentença.

3. A recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Comprovada a contratação do serviço mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrente e faturas, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.

5. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se
mister
a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In
casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

6. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais.

8. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1034699-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023,
Publicado
no DJE 05/06/2023
)

Certo é que não resta configurada a cobrança indevida
ou a fraude
alegada, porquanto o débito é legítimo e decorre de efetiva contratação
dos empréstimos consignados,
sendo impossível a condenação em danos materiais e morais
.

Em face d
o exposto,
conheço

do recurso interposto
,
rejeito
a preliminar arguida
e
, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos
inicias
.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento
de
honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023